Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716198-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ZANINA COSTA EMBARGADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E S P A C H O O embargante requer autorização judicial para cancelamento do protesto decorrente da presente ação de execução de título extrajudicial, que foi jugada extinta sem resolução do mérito, diante reconhecimento de inexigibilidade das notas promissórias executadas. Considerando-se que não foi interposto recurso contra a parte da sentença que extinguiu a ação e que, nos termos do §4o do artigo 517 do Código de Processo Civil, “a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação”, o pleito merece acolhimento. Diante disso, à secretaria para que expeça ofício ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para determinar o cancelamento do protesto referente ao processo no 0716198-04.2020.8.07.0001. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora